Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700690-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOECILIA MELGACO REGINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator